Tribunal: TJES
Processo: 0012227-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012227-53.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAGMAR RAMALHO ANTUNES e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NOTIFICAÇÃO REALIZADA À INQUILINA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DA TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dagmar Ramalho Antunes contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos de nulidade de cobrança e indenização por danos morais decorrentes de irregularidade apurada em medidor de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento de apuração de fraude no medidor de energia elétrica à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) avaliar a existência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de energia e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da empresa objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

O procedimento de apuração de irregularidades deve seguir a Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, impondo-se a emissão do TOI, a realização de perícia técnica e a notificação do consumidor ou de quem acompanhar a inspeção.

No caso concreto, a concessionária observou o procedimento regulamentar, pois a inspeção foi acompanhada pela inquilina responsável pelo imóvel, que assinou o TOI, teve ciência das irregularidades constatadas e foi devidamente notificada sobre a análise do medidor em laboratório.

O laudo pericial judicial confirmou a violação do medidor e atestou a correção da cobrança segundo critérios da Resolução ANEEL nº 414/2010, o que afasta a alegação de vício no procedimento.

A responsabilidade pela dívida recai sobre a titular da unidade consumidora, não havendo ilegitimidade da proprietária, ainda que o imóvel estivesse locado, uma vez que não houve comunicação formal à concessionária sobre a transferência de titularidade, conforme precedentes do STJ e de Tribunais estaduais.

Ausente ato ilícito da concessionária, não se configura dano moral, sendo legítima a cobrança pelo consumo a menor decorrente da irregularidade constatada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica que observa o procedimento da Resolução ANEEL nº 414/2010 na apuração de fraude em medidor atua de forma legítima, sendo válida a cobrança do consumo a menor.

A ausência de comunicação formal de contratos de locação ou transferência de titularidade não exime o titular da unidade consumidora da responsabilidade pelo débito.

A inexistência de ato ilícito por parte da concessionária afasta a pretensão de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 42; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.790.153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22/06/2020, DJe 25/06/2020; STJ, AREsp 1.557.116/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05/12/2019, DJe 10/12/2019; TJGO, Apelação nº 5457403-45.2017.8.09.0067, Rel. Desa. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, j. 29/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0012227-53.2020.8.08.0024

APELANTE: DAGMAR RAMALHO ANTUNES

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DAGMAR RAMALHO ANTUNES
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 14326380), sustenta a apelante a nulidade da cobrança por vício no procedimento, ao argumento de que, após a lavratura do TOI e a realização de perícia unilateral no medidor, a concessionária falhou em notificá-la de forma adequada sobre o débito apurado, conforme exige a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Aduz que a ausência de notificação inequívoca a impediu de exercer seu direito de questionar o débito no prazo legal, suprimindo as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo.

Alega que a irregularidade constatada no medidor referente ao período de 2016 a 2019 decorreu da intervenção de terceiros, de modo que haveria responsabilidade exclusiva da concessionária quanto à fiscalização e manutenção técnica, não podendo tal fato lhe ser imputado.

Por fim, pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$10.000,00 (dez mil reais), alegando que a cobrança indevida configura conduta abusiva que ultrapassa o mero aborrecimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos pre
sentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica de unidade consumidora - instalação nº 632262, situada na Av. Tancredo Neves nº 1000, Praia Grande, Fundão/ES.

Consta da inicial que a autora, aqui apelante, é titular da referida unidade, que foi objeto de inspeção efetuada no dia 03/07/2019, tendo sido constatada intervenção no sistema operacional do medidor nº 523762 e degrau no consumo de energia.

Tal fato gerou o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 3414974, que imputou à autora cobrança no valor de R$32.376,77 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), posteriormente revisada em recurso administrativo para o importe de R$15.538,92 (quinze mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), referente ao consumo registrado a menor no período de 03/07/2016 a 03/07/2019.

Ainda na peça inaugural, a autora asseverou que o imóvel em questão se encontrava locado desde o ano de 2016, primeiramente para o Sr. Rodrigo Neiva, em sequência, para o Sr. Diogo Robert Grabert (de 10/08/2016 a 09/08/2017) e, por fim, para a Sra. Eliana de Oliveira (de 10/08/2018 a 09/08/2019), que desocupou o bem com diversas faturas de energia elétrica e água em aberto.

Pontuou ainda que, na ocasião da lavratura do TOI, deixou de ser notificada pela concessionária requerida a respeito da apuração realizada, de modo que, embora constatada suposta irregularidade no medidor, aquela restou eivada de ilegalidade, pois sequer foi oportunizada a acompanhar o referido procedimento.

Em sede de contestação, a concessionária apontou a legalidade do procedimento adotado, em observância à Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e em razão da fraude perpetrada no medidor.

Após a realização de prova pericial, sobreveio a sentença de improcedência e, em que pesem os argumentos apresentados em sede recursal, não vislumbro razões para sua reforma.

De início, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

E, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF e da inteligência do diploma consumerista, a requerida, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros, salvo se demonstrar que o defeito não existe ou que houve culpa exclusiva do consumidor.

Quanto à apuração de irregularidades, a Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010 prevê, por sua vez, procedimento específico. Vejamos:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º - A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II
;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

(...)

§ 2º - Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

Fixadas tais premissas, infere-se do laudo pericial (fls. 174/195) que a apuração realizada pela requerida constatou violação no medidor de energia, porquanto, segundo o
expert
, “
o medidor quando disponibilizado para inspeção conjunta, apresentava o fio de potencial da fase B cortado pelo borne, indicando uma irregularidade, o que traz como consequência, um registro a menor do consumo de energia elétrica para a carga instalada a I época
”.

Extrai-se, ainda, dos documentos fornecidos pela concessionária (fls. 197/198-v), que a inspeção não foi realizada unilateralmente, porquanto acompanhada pela inquilina do imóvel à época, Sra. Eliana de Oliveira, que, inclusive, assinou a lavratura do TOI e demonstrou ciência acerca das irregularidades constatadas que ensejaram a cobrança.

Ademais, do mesmo documento, nota-se que a concessionária seguiu com o procedimento previsto no art. 129 da Resolução, haja vista que informou à locatária a respeito da realização de perícia no dia 23/07/2019, bem como a convidou
“participar da análise do seu medidor de energia elétrica no laboratório da EDP Espírito Santo ou enviar representante nomeado por meio de procuração
(...)”, com mais de dez dias de antecedência (fl. 197).

Oportuno consignar, ainda, que todos os documentos lavrados pela concessionária, quais sejam, a comunicação de substituição do medidor (fl. 197), o levantamento de carga instalada (197-v) e o termo de ocorrência de Inspeção (fl. 198) foram assinados pela inquilina responsável, que registrou ciência quanto às eventuais diferenças cobradas de acordo com a Resolução e, ainda, anuiu com a declaração de que “
deveria procurar uma loja de atendimento comercial da Escelsa o mais breve, a fim de evitar uma possível suspensão do fornecimento, sendo ainda garantido (...) direito a ampla defesa na forma da legislação vigente
” (fl. 198-v).

Corrobora a higidez da cobrança o laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório judicial. Mister registrar que o perito consignou, em resposta ao quesito 17, que “
o cálculo apresentado pela Concessionária Requerida seguiu o estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010
”.

De fácil entendimento, portanto, que a requerida observou todos os requisitos previstos pela legislação vigente à época, razão pela qual não há falar em abusividade ou ilegalidade na sua atuação.

Embora o imóvel estivesse locado a terceiros no período em que a irregularidade foi constatada, a apelante não logrou comprovar ter comunicado formalmente à concessionária sobre os sucessivos contratos de locação ou ter solicitado a alteração da titularidade da unidade consumidora para o nome dos respectivos inquilinos, o que torna legítima a providência reparatória aplicada em razão do degrau de energia constatado.

Portanto, conforme registrado na sentença, embora a autora não reconheça a fraude perpetrada, ao argumento de ter sido realizada pelos locatários, não se pode delegar a cobrança a estes, que sequer integraram a lide.

Desse modo, mister a manutenção do
decisum
, sem prejuízo de a parte buscar, na via própria, o alegado direito.

Mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; (...) 2.
Todavia, no caso dos autos, não obstante tenha havido contrato de locação do imóvel, não houve a alteração da titularidade contratual perante a concessionária do serviço. Assim, considerando que o proprietário do bem permaneceu inscrito como titular do serviço nos cadastros da concessionária, que não foi informada da existência do contrato de locação, não há como imputar a ela a obrigação de cobrar os custos de terceiro (locatário), que com ela sequer manteve relação contratual.
3. Por conseguinte, não há falar em ilegitimidade da recorrente, proprietária do imóvel, para figurar na presente execução fiscal, não podendo se eximir de sua obrigação contratual perante a concessionária de pagamento dos pelos serviços prestados, cujas faturas de consumo estão regularmente em seu nome, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do inquilino. 4. Esse mesmo raciocínio já foi adotado por esta Corte ao reconhecer a ilegitimidade do locatário para discutir perante a concessionária questões relativas a contrato de prestação de serviços, em relação ao qual não fez parte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.105.681/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/10/2018; AgRg no REsp 1.185.667/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/09/2010; REsp 1.074.412/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/05/2010).5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019)

PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE A CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. I.
Estando a unidade consumidora cadastrada em nome da proprietária do imóvel, ora Apelada, não subsiste o argumento de que o débito apurado pertencia ao locatário do imóvel, porquanto incumbia àquela realizar a transferência da obrigação para o nome deste, formalmente, perante a concessionária de serviços, o que não ocorreu. II. Embora demonstrado que o referido imóvel estava locado a terceiro, à época do fato gerador do débito, não há que se falar em afastamento da responsabilidade da proprietária quanto à dívida reclamada, podendo, posteriormente, acionar o inquilino via ação de regresso.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (TJGO, Apelação (CPC) 5457403-45.2017.8.09.0067, Rel. Desa. AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/03/2019, DJe de 29/03/2019)

Assim, comprovada a irregularidade, o consumo a menor e a correção do procedimento de cobrança, não há falar em nulidade do débito. Por conseguinte, ausente qualquer ato ilícito por parte da apelada, resta afastada a pretensão de indenização por danos morais.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)